Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FALTA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA SURGIDA DEPOIS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. TÍTULO JUDICIAL EXEQUÍVEL. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO MÁXIMA OPERADA PELA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido no agravo de instrumento na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo.
II. Conquanto não haja fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça, segundo prescreve o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o benefício é pleiteado na fase de cumprimento de sentença a parte deve demonstrar alteração da sua situação econômico-financeira desde o ajuizamento da demanda.
III. Eventual concessão da gratuidade de justiça depois do trânsito em julgado não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
IV. Se o valor da condenação pode ser obtido por simples cálculos aritméticos, o início da etapa de cumprimento de sentença não fica adstrito a nenhum tipo de procedimento de liquidação, segundo o disposto no artigo 509, § 2o, da Lei Processual Civil.
V. Constituído o título judicial e, naturalmente, transposta a fase de conhecimento, não é processualmente admissível, na impugnação ao cumprimento de sentença, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil.
VI. A impugnação ao cumprimento de sentença, incidente do módulo de cumprimento de sentença, por sua própria natureza e amplitude jurídica é incompatível com a veiculação de matérias suplantadas pelo encerramento do módulo cognitivo, na esteira do que prescreve o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
VII. Agravo de Instrumento desprovido.